Tribunal: TJSP
Processo: 2113224-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Indeferimento do pedido de penhora de percentual da verba salarial do agravado. Pretensão à reforma. Possibilidade, ainda que não se trate de dívida alimentar, de acordo com a análise do caso concreto. Percentual da constrição a ser fixado em 10% do salário líquido para preservação do sustento do devedor e de sua família. Precedentes do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Indeferimento do pedido de penhora de percentual da verba salarial do agravado. Pretensão à reforma. Possibilidade, ainda que não se trate de dívida alimentar, de acordo com a análise do caso concreto. Percentual da constrição a ser fixado em 10% do salário líquido para preservação do sustento do devedor e de sua família. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113224-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A., é agravado FERNANDO
ANTON BASUS BISPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113224-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14226
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2113224-81.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S/A
Agravado : Fernando Anton Basus Bispo
Voto no 14.226
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Indeferimento do pedido de penhora de
percentual da verba salarial do agravado. Pretensão à
reforma. Possibilidade, ainda que não se trate de dívida
alimentar, de acordo com a análise do caso concreto.
Percentual da constrição a ser fixado em 10% do salário
líquido para preservação do sustento do devedor e de sua
família. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra parte
da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Rodrigo Ramos, que
indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado Fernando
Anton.
Em síntese, o recorrente alega que o agravado
Fernando Anton ocupa o cargo de Secretário no Ministério da
Economia, com salário entre R$ 12.000,00 e R$ 20.000,00, de acordo
com o Portal da Transparência. Afirma ser possível a penhora de parte
do salário do executado, em percentual que não afete seu padrão médio
de vida, para o pagamento de dívida sem natureza alimentar. Menciona
que o recorrido Fernando ainda é sócio da empresa IBCCA Corretora.
Acrescenta que o imóvel de matrícula no 227.938 do CRI de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113224-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14226
3
Itanhaém/SP indicado à penhora pelos executados, foi rejeitado pelo
recorrente, por se tratar de bem ilíquido e de difícil alienação. Pede
assim, a reforma de parte da decisão agravada, para que seja
determinada a penhora de parte do salário do recorrido Fernando.
Contraminuta apresentada às fls. 401/422.
É o relatório.
O recorrente insurge-se contra o item 3 da
decisão de fls. 1.881/1.883 dos autos da execução:
“Vistos.
(...) 3. Indefiro o pedido da parte
exequente de penhora de parte do salário do
executado Fernando Anton.
O art. 833, inc. IV do Código de
Processo Civil estabelece que são impenhoráveis,
dentre outros, os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos
de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o. Como as hipóteses do §2o não
ficaram demonstradas, não é caso de admitir-se a
penhora pretendida.
No mais, ainda que se admita a
flexibilização da regra da impenhorabilidade, trata-
se
de
medida
excepcional,
quando
esteja
demonstrada a total ausência de outros bens para a
satisfação da dívida, o que não é o caso dos autos.”.
O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil, visa pôr a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a
título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113224-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14226
4
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal.
No
entanto,
a
fim
de
acompanhar
o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, revejo meu
posicionamento anterior, para reconhecer que a impenhorabilidade do
salário não é absoluta e, ainda que não se trate de dívida alimentar, há
possibilidade de constrição de parte do salário do devedor, em
percentual capaz de preservar o seu sustento e de sua família.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE
DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO
ALIMENTAR. CPC/73,
ART.
649,
PARÁGRAFO
2o. EXCEÇÃO
IMPLÍCITA À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE
DE PERCENTUAL
DOS
VENCIMENTOS.
BOA-
FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR
E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a
regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do
devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no
parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além
desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção
não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o
executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04,
havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A
interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão
injustificada
de
qualquer
direito
fundamental.
A
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc.
tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor,
com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão
de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por
outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do
possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O
processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é
orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos
sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de
não sofrer atos executivos que importem violação à sua
dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa
diretriz com o fim de impedir injustificadamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113224-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14226
5
efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela
necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor
que seja efetivamente necessária à manutenção de sua
dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc.
(art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode
ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de
sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp
1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe 16/10/2018
g.n.).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO
ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc.
(art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode
ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de
sua
família"
(EREsp
1582475/MG,
Rel.
Ministro
BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto
impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria
derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de
que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o
sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo
interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no
AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
23/03/2020,
DJe
25/03/2020 g.n.).
Os documentos de fls. 285/296 do recurso,
demonstram que o recorrido ocupa o cargo de Secretário no Ministério
da Economia com salário líquido que varia em cerca de R$ 12.000,00 a
R$ 20.000,00.
Ainda que se considere como única fonte de
renda do recorrente, não há demonstração de que a penhora de parte de
seu salário líquido irá prejudicar o seu sustento e de sua família.
Não obstante o princípio da menor onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113224-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14226
6
ao devedor, a execução deve tramitar no interesse do credor.
Diante desse contexto, a decisão deve ser
reformada para determinar a penhora de 10% do valor líquido do salário
recebido pelo agravado.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator